Tribunal: TJSP
Processo: 2143808-58.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes, 9a Câmara de Direito Criminal, julgado em 29/08/2025. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2128540-61.2025.8.26.0000, Relator(a): Freire Teotônio, 14a Câmara de Direito Criminal, julgado em 23/05/2025; TJSP, Habeas Corpus Criminal 2384445-04.2024.8.26.0000, Relator(a): Guilherme de Souza Nucci, 16a Câmara de Direito Criminal, julgado em 11/03/2025. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2275184-07.2024.8.26.0000, Relator(a): Marcelo Semer, 13a Câmara de Direito Criminal, julgado em 29/10/2024. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2193954-45.2021.8.26.0000, Relator(a): Amable Lopez Soto, 12a Câmara de Direito Criminal, julgado em 07/12/2021.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2143808-58.2025.8.26.0000; Relator (a): Marcos Zilli;
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ORDEM DENEGADA.

1. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, fundado nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, em razão de suposto constrangimento ilegal atribuído ao MM. Juízo da 2a Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro e

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ORDEM DENEGADA.

1. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, fundado nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, em razão de suposto constrangimento ilegal atribuído ao MM. Juízo da 2a Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro e Valores da Comarca de São Paulo, consistente na decisão que indeferiu pedido de trancamento de inquérito policial.

2. RAZÕES DE DECIDIR
2.1. A pretensão de arquivamento consubstancia medida exclusiva do Ministério Público, calcada em prerrogativa inerente à sua função. Inteligência do art. 129, I, da Constituição Federal e do artigo 28 do Código de Processo Penal. Excepcionalidade do trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus, restrito aos casos em que evidenciada a atipicidade dos fatos, a extinção da punibilidade ou a manifesta insubsistência da justa causa. Premissas que estão em harmonia com os objetivos maiores que cercam a fase preliminar de investigação, estruturada para a apuração do que se apresenta com contornos de fato ilícito. Assim, diante da informação de suposta prática ilícita, ao Estado impõe-se o dever de apurar a veracidade da notícia mediante atividade investigatória conduzida por agentes públicos especialmente investidos daquela função.
2.2. Hipótese em que o inquérito policial foi instaurado com a finalidade específica de apurar a eventual prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Informe criminal que, inicialmente, apontou a existência de um grupo estruturado com atuação no comércio ilícito de entorpecentes nos bairros do Ipiranga e Heliópolis, em São Paulo. Identificação do paciente e de seus supostos parceiros que revelou o uso, em tese, de interpostas pessoas físicas e jurídicas para ocultar patrimônio e dissimular valores supostamente oriundos da traficância. Relatório informativo descrevendo diligências de campo as quais flagraram o transporte e a troca de mochilas provenientes de pontos de tráfico de drogas entre parcela dos investigados. Autoridade policial que representou pela interceptação telefônica e pelo afastamento do sigilo de dados do paciente e de outros investigados. Monitoramento que subsidiou novos pedidos de interceptação telefônica e culminou com a representação pela expedição de mandados de busca e apreensão. Cumprimento das medidas que permitiu a obtenção de novo acervo de indícios. Logística de transporte clandestina de valores oriundos do tráfico de entorpecentes, em tese, revelada. Apreensão de milhares de reais em espécie, máquinas de contar dinheiro, veiculos com compartimentos secretos e anotações manuscritas. Diligencias que revelaram, ainda, vinculos patrimoniais entre os investigados, os quais extrapolariam a esfera do simples contato pessoal. Pessoas jurídicas registradas em nome da esposa do paciente e em seu próprio nome que apresentaram movimentações financeiras destoantes da capacidade declarada. Possível instrumentalização para a ocultação de valores. Identificação de bens, direitos e valores aparentemente sem vinculo com rendimentos ou receitas provenientes de atividade econômica conhecida.
2.3. Material colhido que ampara a tese perseguida. Constituição de organização criminosa ou mesmo de associação para o tráfico que foi afastada pela absolvição do paciente nos autos de ação penal oferecida durante a tramitação do inquérito. Permanece, contudo, a possibilidade de que os valores apreendidos sejam oriundos da comercialização de entorpecentes e de que o paciente tenha atuado para a sua indevida ocultação. Prosseguimento das investigações que se mostra imperativo. Necessidade de aclaramento do fato, suas circunstâncias e eventuais responsáveis. Atividade do Estado legítima e informada pelos interesses públicos que cercam a apuração de noticiados fatos delituosos.

3. DISPOSITIVO
Ordem denegada.

- Legislação citada:
Constituição Federal, art. 93, IX; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.613/1998, art. 1o.

- Jurisprudência citada:
STF, HC 208595 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022. STF, HC 145806, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021. STF, HC 186993 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020. STJ, AgRg no HC n. 997.077/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025. STJ, AgRg no RHC n. 202.810/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024. STJ, RHC n. 113.985/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 12/2/2020. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2210213-76.2025.8.26.0000, Relator(a): Silmar Fernandes, 9a Câmara de Direito Criminal, julgado em 29/08/2025. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2128540-61.2025.8.26.0000, Relator(a): Freire Teotônio, 14a Câmara de Direito Criminal, julgado em 23/05/2025; TJSP, Habeas Corpus Criminal 2384445-04.2024.8.26.0000, Relator(a): Guilherme de Souza Nucci, 16a Câmara de Direito Criminal, julgado em 11/03/2025. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2275184-07.2024.8.26.0000, Relator(a): Marcelo Semer, 13a Câmara de Direito Criminal, julgado em 29/10/2024. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2193954-45.2021.8.26.0000, Relator(a): Amable Lopez Soto, 12a Câmara de Direito Criminal, julgado em 07/12/2021.